Tribunal: TJSP
Processo: 1059495-54.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação da autora de que foi vítima do "golpe do leilão falso" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de que houve inobservância do dever de cautela pela própria consumidora. Realização de negócio jurídico de compra e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação da autora de que foi vítima do "golpe do leilão falso" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de que houve inobservância do dever de cautela pela própria consumidora. Realização de negócio jurídico de compra e venda de automóvel em site de leilões falsos e voluntária transferência de recursos para a conta da empresa. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima caracterizadoras de excludente de responsabilidade. Sentença reformada.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA. DANOS MORAIS. Pretensão da autora de fixação de indenização por danos morais e majoração dos honorários de sucumbência. PREJUDICADO: O recurso do réu está sendo provido para julgar improcedentes os pedidos, o que inverte o ônus de sucumbência e prejudica também o pedido de fixação de indenização por danos morais.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.